Tribunal: TJDFT
Processo: 0754595-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (JUÍZO SUSCITANTE) E VARA DE AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DF (JUÍZO SUSCITADO). CARTA PRECATÓRIA. CUMPRIMENTO DE ATO PROCESSUAL - ALVARÁ DE SOLTURA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conforme art. 32 da Lei de Organização Judiciária do DF e art. 3o da Portaria CG no 154/23, em regra, a competência para cumprimento de cartas precatórias e rogatórias é da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do DF, sendo ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar.

2. Se o caso concreto se cuida de carta precatória que depreca o cumprimento de alvará de soltura, por concessão de saída temporária, observando-se da carta precatória que não há matéria afeta ao juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal, porque objetiva tão somente o cumprimento de alvará de soltura e a intimação da apenada quanto às condições do cumprimento da medida, a competência não é da VEP.
3. Não se tratando de declinação de competência para execução da pena imputada à sentenciada perante a VEP ou de análise por este Juízo do cabimento de benefício externo seguido de expedição de alvará de soltura, caso em que, aí sim, caberia a aplicação da ressalva prevista na parte final do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, a Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do DF é o juízo competente para processar e cumprir a carta precatória.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do DF).